Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 922 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, ao fundamento de que as partes haviam celebrado acordo extrajudicial antes da citação dos executados, o que tornaria desnecessária a continuidade do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a transação extrajudicial firmada antes da citação do executado pode ser homologada judicialmente, mesmo sem advogado constituído pela parte contrária; e (ii) estabelecer se é cabível a suspensão do processo de execução pelo prazo convencionado pelas partes, nos termos do art. 922 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 725, VIII, do CPC expressamente admite o pedido de homologação judicial de transação celebrada entre as partes, ainda que realizada extrajudicialmente, sendo desnecessária a formação prévia da relação processual por meio de citação do executado.
4. A homologação da transação confere segurança jurídica às partes, permitindo a constituição de título executivo judicial e a formação da coisa julgada material, conforme dispõe o art. 487, III, “b”, do CPC.
5. O entendimento consolidado pelo STJ (REsp 2.062.295/DF, rel. Min. Nancy Andrighi) reconhece a possibilidade de homologação de acordo celebrado mesmo antes da citação, não configurando tal hipótese perda superveniente do interesse processual, tampouco exigindo capacidade postulatória do executado para o negócio jurídico.
6. No tocante à suspensão do processo, o art. 922 do CPC prevê expressamente que, havendo ajuste entre as partes no curso da execução, o juiz declarará suspensa a execução pelo prazo concedido ao devedor, sem limitação temporal ou exigência de novação da dívida.
7. O princípio da duração razoável do processo não obsta a homologação nem a suspensão pelo prazo acordado, dado que se prestigia a autonomia privada e o direito das partes de compor o litígio da forma que entenderem mais conveniente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, § 3o; 487, III, “b”; 515, III; 725, VIII; 922.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.062.295/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023; TJDFT, Acórdão 1836443, 0738213-59.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21.03.2024, DJE 09.04.2024; Acórdão 1764360, 0713058-88.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 27.09.2023, DJE 18.10.2023.

(ic)